Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700519-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA RODRIGUES DE SOUZA EMBARGADO: NATHALIA DOS SANTOS COSTA, JOSE LUIZ CARDOSO FILHO DECISÃO A recorrente opôs embargos de declaração (ID 25010353) em face da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento por ela interposto. Em síntese, aduziu na oportunidade que a decisão embargada “não se manifestou sobre diversos pontos e que a decisão estivera confusa que não entendera o ponto trazido pelo Agravante, cumpre registrar que o advogado fora devidamente outorgado através de procuração assinada em janeiro de 2021 como demonstrado nos autos, assim o patrono já tinha determinado poderes e que o mesmo se encontra com poderes para representar a mesmo, mas o mesmo se encontra impossibilitado desde 19/01 até 07/04/2021 à princípio por licença médica e afastado por atestado como já se demonstrou devidamente nos autos”. Repisa as mesmas razões ventiladas no Agravo de Instrumento. É o relato do necessário. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados na decisão questionada, mormente no que se refere ao não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante, in verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do PJE 0701493-83.2020.8.07.0006, já em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos seguintes termos: “Nada há a prover quanto a petição de ID 85542107. A uma porque o advogado o advogado não tem procuração nos autos, não se podendo precisar se foi constituído e quando. A duas porque somente somente peticionou após decorrido o prazo para impugnação, o que ocorreu em 22/01/2021 conforme certidão de ID 81923328 . A três porque, ainda que se considere o prazo previsto no artigo 854, § 5o, do CPC, certo é que este findou-se em 05/03/2021, conforme certidão de ID 85509328 , e a parte executada somente atravessou a petição na presente data, ou seja, após o decurso do prazo. A quarto, ainda que se considere que o advogado, que não tem procuração nos autos, estava afastado de suas atividades desde 01/03/2021, certo é que, consoante entendimento firme do STJ, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza justa causa, a enseja a restituição de prazo, quando o impossibilita exercer totalmente a profissão ou substabelecer o mandado (AgInt do AREsp 1.534.425;/MA, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Dje 26/03/2020). Na espécie, o atestado não comprova a impossibilidade de substabelecimento de eventuais poderes recebidos. Assim, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento ou ofício para transferência dos valores penhorados em favor da parte credora, intime-a para dizer sobre a quitação, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção”. Na via do presente agravo de instrumento, a executada, ora agravante, afirma que “o advogado fora devidamente outorgado através de procuração assinada em janeiro de 2021 como demonstrado no ID 85542109, assim o patrono já tinha determinado poderes e que o mesmo se encontra com poderes para representar a mesmo, mas o mesmo se encontra impossibilitado desde 19/01 até 24/03 à princípio por licença médica e afastado por atestado”. Acrescenta que não ficou claro qual seria o prazo para a executada impugnar a penhora e que faz jus à restituição do prazo. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que “se mantenha o valor penhorado depositado em juízo até que se decida pela liberação em favor da executada ou não”. No mérito, a reforma da decisão para restituir o prazo para oferecimento da impugnação à penhora” e “Caso, se entenda ser possível julgar a ilegalidade da penhora desde já, que se faça liberando o valor devido à Executada”. É o relato do necessário. Decido. Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto. No mérito, contudo, não se verifica a possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. No caso em comento, em que pese evidenciado o risco de dano, não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso interposto. A decisão de ID 82872815 (ID de origem), exarada em 04/02/2021, determinou a intimação da devedora/agravante, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, §§ 2o e 3o, do NCPC, sob pena de expedição de alvará de levantamento em favor da parte credora. Na certidão ID 84692150 o oficial de justiça afirma que compareceu, em 26/02/2021, no endereço cadastrado nos autos, mesmo endereço em que a executada recebeu a citação (ID 58729696, do feito de origem), mas encontrou o lote fechado e com uma placa indicando a intenção de venda. Atesta que ligou para “o número indicado na placa de vende-se 99664-2055, sendo atendida pelo SR. JOSE LUIZ CARDOSO FILHO (também executado), que declarou ser o proprietário do lote e ex-marido da executada, que a mesma reside em Planaltina mas não soube indicar o endereço. Forneceu os números 99391-2981 e 98155-6562 (ambos não atendem as ligações)”. Considerado a informação retro, no sentido de que a executada havia mudado de endereço, sem comunicar àquele juízo, a magistrada considerou válida a intimação da penhora e determinou fosse aguardado o prazo para manifestação, nos termos da decisão ID 82872815 (ID de origem), conforme ID 84747938. Ato contínuo, a certidão de ID 85509328 certificou não constar no sistema registro de qualquer documento para ser juntado aos autos e que no dia 05/03/2021 decorreu o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de impugnação à penhora pelo sistema do SISBAJUD, devendo a executado ser considerado intimada no dia 26/02/2021 (Diligência de ID 84692150), por força do Despacho de ID 84747938, que reputou eficaz sua intimação. Apenas em 08/03/2021, quando já findo o prazo para a apresentação da impugnação, foi acostada petição com impugnação à penhora, desacompanhada da respectiva procuração. Vale transcrever o teor do art. 104 do CPC: “Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência, ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Percebe-se, pois, que não se aplica a parte final do referido artigo ao caso em tela, uma vez que findo o prazo para apresentação da impugnação. O atual patrono da parte apresentou, em 08/03/2021, atestado médico com indicação de repouso nos dias 01/03/2021 até 03/03/2021 (dois dias de repouso apenas -ID 85542099). Além do documento não fazer qualquer indicação de comorbidade que impossibilitasse a atuação do advogado naqueles autos, por meio de simples protocolização de petição eletrônica, o prazo findou apenas em 05/03/2021, ou seja, quando o patrono já não tinha mais qualquer justificativa para deixar de atuar em nome da agravante. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem”. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). Lado outro, a contradição se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que também não se verifica na espécie. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no presente feito. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito